Tribunal: TJMT
Processo: 1027143-74.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027143-74.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ZENILDE IZABEL NORBERTO DA SILVA - CPF: 284.579.001-53 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM CÓPIAS DIGITALIZADAS E À APLICAÇÃO DO ART. 400, § 1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
EMBARGOS
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos contra acórdão da Quarta Câmara que negara provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgara improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica
c/c
repetição de indébito e indenização por danos morais
.
A embargante alega omissões no acórdão quanto (i) à validade da perícia grafotécnica realizada sobre cópias digitalizadas e (
ii
) à aplicação do art. 400, § 1º, do CPC diante do alegado descumprimento de ordem judicial de apresentação do contrato
original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a invalidade da perícia grafotécnica realizada com base em cópias digitalizadas;

(
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400, § 1º, do CPC, diante da não apresentação do documento original pela instituição
financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à validade da perícia grafotécnica em cópias, reconhecendo que, embora a análise de originais seja preferível, a perícia digital apresentou qualidade técnica suficiente para a identificação dos elementos
grafodocumentoscópicos
, inexistindo prejuízo à parte.

A jurisprudência admite, em situações específicas, a realização de perícia grafotécnica em cópias digitalizadas, desde que a qualidade do material permita a análise adequada e não haja indícios de adulteração, circunstância verificada no caso concreto.

A divergência jurisprudencial sobre o tema não caracteriza omissão quando o órgão julgador explicita as razões de seu convencimento e fundamenta adequadamente a decisão.

Quanto à alegada omissão sobre a aplicação do art. 400, § 1º, do CPC, o acórdão embargado analisou o ponto, assentando que a apresentação de cópias digitalizadas dos contratos e comprovantes de transferência bancária constitui meio de prova suficiente para afastar a presunção de veracidade decorrente da ausência de exibição dos originais.

A existência de certidão atestando o depósito do contrato original em cartório não altera a conclusão do acórdão, que valorou a totalidade das provas disponíveis, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

O prequestionamento pretendido não exige a citação literal dos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido apreciada de forma fundamentada, o que ocorreu no caso.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais do art. 1.022 do
CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A perícia grafotécnica realizada sobre cópias digitalizadas é válida quando o material permitir a análise adequada dos elementos gráficos e inexistirem indícios de fraude.

A presunção do art. 400, § 1º, do CPC não se aplica quando há outros elementos probatórios suficientes a demonstrar a relação contratual.

O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido efetivamente examinada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 400, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 20.08.2024,
DJe
22.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023,
DJe
17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1027143-74.2019.8.11.0041

ZENILDE IZABEL NORBERTO DA SILVA
X
BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos
por
ZENILDE IZABEL NORBERTO DA SILVA
, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
326095852
),
o qual negou provimento ao apelo, interposto em face d
o

BANCO DAYCOVAL S/A
,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega que o acórdão vergastado é
omisso,
pedindo por sua reforma substancial.

Argui omissão
ao concluir pela validade da perícia grafotécnica realizada sobre cópias digitalizadas
.
Nesse sentido, diz
que o entendimento desta Quarta Câmara é no sentido de que
a ausência do documento original
compromete
a análise pericial
.

Alega ainda que o v. Acórdão também incorreu em omissão ao afastar a aplicação do art. 400, § 1º, do CPC, sob o argumento de que houve apresentação de cópias digitalizadas e comprovantes de transferência, deixando de considerar que: a) havia ordem judicial expressa determinando a apresentação do documento original em Secretaria (certidão ID 123329495); b) o Banco Apelado descumpriu essa determinação, não apresentando o original; c) a presunção do art. 400, § 1º, do CPC incide justamente quando há descumprimento da ordem de exibição, não sendo afastada pela simples apresentação de cópias.

Por fim, sustenta que o v. Acórdão silenciou completamente sobre o fato de que consta nos autos certidão atestando que o contrato original foi depositado em cartório pel
o banco
, o que demonstraria, que não havia qualquer óbice para a realização da perícia no documento original, tornando ainda mais grave a homologação de laudo produzido apenas sobre cópias.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento encontram-se taxativamente previstas no ordenamento processual civil pátrio, a saber: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (
ii
) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (
iii
) corrigir erro material.

No que tange especificamente à omissão, considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou que incorra em qualquer das condutas descritas na legislação processual que caracterizam a ausência de fundamentação adequada.

No caso,
a embargante sustenta a existência de omissão no v. Acórdão embargado quanto a dois pontos fundamentais: (i) a não observância e aplicação da jurisprudência pacificada deste Tribunal de Justiça no sentido da invalidade da perícia grafotécnica realizada em cópias digitalizadas; e (
ii
) a não análise da aplicabilidade da presunção de veracidade diante do descumprimento da ordem judicial de apresentação do documento original, bem como da certidão que atestaria o depósito do original em cartório.

Adentrando ao cerne da controvérsia, observa-se que a matéria em
discussão
gravita em torno da validade e eficácia probatória da perícia grafotécnica realizada em cópias digitalizadas, bem como das consequências jurídicas do alegado descumprimento da ordem judicial de apresentação dos documentos originais.

Prima facie, impende consignar que, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a rediscussão do mérito da causa, tampouco para o reexame de matéria já apreciada pelo órgão julgador. Sua função precípua é, tão somente, integrar a decisão judicial quando presente alguma das hipóteses legalmente previstas, não se prestando à mera revisão do julgado segundo a conveniência da parte embargante.

No caso em apreço, verifica-se que, sob o pretexto de apontar omissões no v. Acórdão embargado, a embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito da causa, manifestando inconformismo com a conclusão alcançada por esta Egrégia Câmara, que, após acurada análise do conjunto probatório, entendeu pela validade da perícia grafotécnica realizada em cópias digitalizadas e pela existência de outros elementos de prova que corroboram a existência da relação contratual entre as partes.

No que concerne à alegada omissão quanto à jurisprudência deste Tribunal sobre a invalidade da perícia grafotécnica realizada em cópias digitalizadas, impende destacar que o v. Acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que, embora a análise de documentos originais seja sempre preferível à análise de cópias, no caso concreto, a perita não declarou a impossibilidade de realizar o exame técnico em razão da ausência dos originais, mas sim que, apesar dessa limitação, "a forma digital permitir a avaliação de muitas características e elementos
grafodocumentoscópicos
".

Ademais, o v. Acórdão embargado fundamentou-se em precedentes jurisprudenciais que admitem, em determinadas circunstâncias, a realização de perícia grafotécnica em cópias quando estas apresentam qualidade suficiente para a análise dos elementos gráficos essenciais e quando não há indícios concretos de adulteração ou montagem que somente poderiam ser detectados no documento original.

O fato de existirem precedentes em sentido contrário, inclusive deste próprio Tribunal, não configura, por si só, omissão no julgado, mormente quando o órgão julgador, no exercício de sua independência funcional e mediante fundamentação adequada, adota posicionamento diverso, explicitando as razões de seu convencimento.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que a divergência jurisprudencial é fenômeno inerente à atividade jurisdicional, não se podendo exigir que o órgão julgador mencione e refute expressamente todos os precedentes em sentido contrário à tese adotada, sob pena de se inviabilizar a prestação jurisdicional.

No que tange à alegada omissão quanto à aplicabilidade da presunção de veracidade diante do descumprimento da ordem judicial de apresentação do documento original, também não se vislumbra a ocorrência do vício apontado, porquanto o v. Acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que, embora o banco apelado não tenha apresentado os contratos originais, apresentou cópias digitalizadas dos mesmos, bem como comprovantes de transferência eletrônica dos valores para contas da autora, o que constituiria outro meio de prova apto a demonstrar a existência da relação contratual, afastando, assim, a aplicação da presunção de veracidade.

Quanto à alegação de que consta nos autos certidão atestando que o contrato original foi depositado em cartório pela parte apelada, verifica-se que tal circunstância, ainda que comprovada, não teria o condão de alterar a conclusão alcançada por esta Egrégia Câmara, uma vez que, conforme consignado no v. Acórdão embargado, a perícia grafotécnica não foi o único elemento de prova considerado para a formação do convencimento judicial, tendo sido valorados também os comprovantes de transferência eletrônica dos valores para contas da autora, que corroboram a existência da relação contratual.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da persuasão racional do juiz e do livre convencimento motivado, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que o v. Acórdão embargado não padece dos vícios apontados pela embargante, tendo enfrentado todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, com fundamentação adequada e suficiente.

Impende consignar, outrossim, que o prequestionamento pretendido pela embargante não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido efetivamente apreciada, como ocorreu no caso em apreço.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que se admitisse a existência de alguma omissão no v. Acórdão embargado, o que se cogita apenas para fins dialéticos, tal circunstância não teria o condão de alterar a conclusão alcançada por esta Egrégia Câmara, uma vez que, conforme já explicitado, a perícia grafotécnica não foi o único elemento de prova considerado para a formação do convencimento judicial, tendo sido valorados também os comprovantes de transferência eletrônica dos valores para contas da autora, que corroboram a existência da relação contratual.

Desta forma
, conclui-se pelo não acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, porquanto não se vislumbra a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no v. Acórdão embargado, restando evidenciado o intuito da embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Inexistindo qualquer vício a ser sanado no julgado, o mero intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025